Tribunal: STF
Processo: ARE 1412507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa é a seguinte (Doc. 140):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - NULIDADES - FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM PROVA EXTRAJUDICIAL - ATENTADO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - COLETA DE PROVAS CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRELEVÂNCIA - IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA FIRME DA VÍTIMA ALIADA AO ACERVO PROBATÓRIO - DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO: ART. 1º, VII, DA LEI 9.613198 —DISSIMULAÇÃO COMPROVADA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - CRIME PERPETRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA 12.683/12 - IRRELEVÂNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/98 - NECESSIDADE - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO EM CRIME ANTECEDENTE - DESNECESSIDADE - PENAS BEM DOSADAS. - Se, além da degravação das ligações telefônicas, o i. magistrado a quo indicou, como prova apta a condenação, a palavra de vítima em Juízo e os interrogatórios dos próprios denunciados, não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP. - Não há falar em ofensa ao principio de Individualização da Pena, se a r. sentença revela o raciocínio usado pelo julgador para determinar a reprimenda, permitindo o questionamento nesta Instância revisora. - Efetivamente, não se faz necessária a análise frontal de todas as alegações apresentadas pelas partes, mormente quando, de maneira reflexa, a tese for rechaçada diante do enfrentamento de outra incompatível. - Não é inepta a Inicial que, satisfatoriamente, descreve os fatos imputados ao denunciado, permitindo o exercício da defesa em sua plenitude. - Inexiste qualquer vício a inquinar a prova obtida por meio das interceptações telefônicas, que foram fundamentadamente deferidas, sendo apontados os indícios de autoria no pleito ministerial. - E natural que o Ministério Público, a quem compete encetar a ação penal, podendo requisitar a instauração do Inquérito Policial e diligências investigatórias, possa conduzir diretamente a coleta de provas. - A palavra da vítima, aliada à prova coletada por meio do monitoramento de ligações telefônicas, prevalece sobre a negativa do agente, sendo suficiente para a condenação pela prática dos crimes de estelionatos, perpetrados na clandestinidade. - Se os agentes ocultaram/dissimularam a origem ilícita de valores obtidos por meio da prática criminosa, devem responder pelo crime previsto no art. 1° da Lei 9.613/98. - Demonstrada a convergência de vontades, estável ou permanente, entre mais de 03 agentes, com a finalidade de praticar crimes, configurado está o delito de formação de quadrilha. V. v. 1. Não possui efeito vinculante a decisão extraída do HC 126.2921SP do STF, proferida em sessão plenária, em caso concreto. 2. Não havendo necessidade de início de cumprimento imediato da pena, diante do caso concreto, deve-se aguardar o trânsito em julgado da condenação para a expedição do mandado de prisão e da guia de execução.”



    Consta dos autos, em síntese, que as recorrentes VALÉRIA TOMAZ DA SILVA e ELIZIANE DE ALMEIDA LACERDA foram condenadas às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos delitos de quadrilha (art. 288, caput, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, inciso VII, da Lei 9.613/98) (Doc. 97) 



    Interposto o recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu-lhe parcial provimento “apenas para decotar a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/98.” Assim, as sanções penais foram reduzidas ao patamar de 6 anos e 6 meses de reclusão. (Doc. 140-143)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o julgado foram rejeitados (Doc. 157).



    No apelo extremo (Doc. 155), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALÉRA TOMAZ DA SILVA, alega, em suma, violação ao art. 5º, XLVI, LIV, LV, LVI, e o art. 93, IX, ambos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aponta que, “após a das alegações finais pelos Réus dos presentes autos, inclusive pela Recorrente, o Douto representante do MP juntou ao procedimento novos documentos, isto no intuito de tentar provar a conduta ilícita dos Réus.”



    Sustenta, ainda, que “o r. acórdão recorrido, bem com a r. sentença primeva, apresentarem vícios de ausência de motivação e individualização das penas e condutas.” 



    Alega-se que “Não há motivos para se fixar a pena acima do mínimo legal quando o apenado possui bons antecedentes e conduta social condizente com a do homem médio, além de o acusado ser primário, o que é o caso da Recorrente, devendo o r. acórdão ser reformado para que as penas aplicadas a mesma sejam fixadas no mínimo legal.” 



    A defesa ainda enfatiza que “o r. acórdão fixou o inicio do cumprimento da pena no regime fechado, desta forma contrariando e negando vigência a alínea "b", do § 2º, do art. 33, do CP, pois, apesar de fixar pena inferior a 8 (oito) anos, não determinou que o cumprimento da pena se iniciasse no regime semi aberto, sob a alegação de sua culpabilidade e circunstâncias do crime exigirem o cumprimento em regime fechado, o que deve ser rechaçado.” 



    No Recurso Extraordinário interposto por ELIZIANE DE ALMEIDA LACERDA, também interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido “nega vigência a principio básico contido em nossa Carta Magna, insculpidos nos arts. 5º, incisos LV e XLVI, ad. 93, inciso IX,, bem como afronta às Súmulas n.°(s) 718 e 719 do STF.” (Doc. 165)



    Nas razões recursais, a recorrente enfatiza que “a juntada de novos documentos - novas provas após as manifestações finais das partes, nega vigência ao princípio constitucional do Contraditório e do devido processo legal - Art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.”



    Enfatiza a defesa que “a r. sentença condenatória, quanto o r. Acórdão, utilizaram a mesma fundamentação para a aplicação e dosimetria das penas de todos os acusados, embora todos os acusados — ora recorrentes — sejam pessoas totalmente diferentes, tanto objetivamente, quanto subjetivamente.”



    Além disso, “os critérios de culpabilidade personalidade, circunstâncias, condutas sociais - todas circunstâncias insculpidas no artigo 59 do CP — todas estas foram exatamente as mesmas para todos os recorrentes, algo impossível, na medida que são critérios personalíssimos, ainda mais de pessoas totalmente diferentes.”



    Por fim, aduz que “aquele Acórdão - ora analisar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena, contrariou o disposto na lei penal, precisamente o contido no artigo 33, § 2º , alínea 'b', ao fixar regime inicialmente FECHADO, para pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sem motivação suficiente.”



    O Tribunal de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários ao fundamento de que: (a) não houve demonstração da repercussão geral dos temas suscitados; (b) o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta CORTE; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF. (Doc. 187).



    Nos Agravos (Doc. 195 e 197), as partes sustentam violação ao texto constitucional. Reiteram, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente VALÉRIA TOMAZ DA SILVA para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 155): 



Da Repercussão Geral 



    Conforme poderá ser percebido nos tópicos abaixo, o presente recurso nobre trata de questões fundamentares e basilares de toda a sociedade brasileira, ou seja, trata dos direitos fundamentais ao Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal, bem como a determinação de que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas. 



    Como se poderá ver, o presente REXT demonstra de forma cristalina que - a r. decisão recorrida feriu todos os Princípios acima elencados, sendo, desta:: forma, oportunizado a este E. STF a chance de debater sobre todos estes preceitos constitucionais. 



    Desta forma, tem-se que a decisão a ser proferida nos presentes autos repercutirá de forma geral em toda a jurisprudência Pátria, motivo pelo qual o presente recurso deve ser conhecido. 



    Afora isto, tem-se que a repercussão geral se materializa, também, devido ao r. acórdão questionado ter contrariado as Súmulas 718 e 719, deste E. STF. 



    A recorrente ELIZIANE DE ALMEIDA LACERDA, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos para demonstrar a presença de repercussão geral em seu recurso (Doc. 165):



    De acordo com o §3º do art.102 da Constituição Federal, o recorrente salienta que a presente demanda trata-se de questão de grande repercussão, visto se tratar de discussão acerca da manutenção da cláusula constitucional que assegura os princípios e garantias constitucionais básicas do contraditório e da ampla defesa, motivação jurisdicional, bem como afronta às Súmulas n.° (s) deste Excelso STF; 



    Este recurso trata de questões fundamentais e basilares a toda a Nação Brasileira, que, em nosso Estado Democrático de Direito, são vértices de nossas garantias constitucionais, cívicas e morais, que foram abruptamente afrontadas por Acórdão de Tribunal de Justiça, gerando insegurança jurídica, não só à ora Recorrente, como também às normas legais infraconstitucionais e às garantias constitucionais, propriamente ditas, ainda mais diante da enorme abrangência de tais decisões, o que chamamos de Repercussão Geral' das questões suscitadas e discutidas. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, os apelos extraordinários não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea).



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o regime prisional fechado em face da gravidade das condutas imputadas às recorrentes. 



    A propósito, consta do acórdão impugnado que 



    “[...] o papel de Valéria Tomaz é de elevada importância no grupo criminoso, já que a partir das contas cedidas ao líder da quadrilha, esta acusada permitia diretamente o alcance do lucro obtido por meio dos golpes, dando aparente legalidade aos valores depositados pelos ofendidos (Doc. 142, fl. 20).



    Destacou-se, também, que 



    “[...] o papel de Eliziane de Almeida é de elevada importância no grupo criminoso. Era um dos envolvidos que geria as contas bancárias, controlando o lucro semanal do grupo. Além de realizar saques. Usufruía diretamente dos valores.



    Nesse contexto, o acórdão proferido não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto apuradas pela instância de origem constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo - fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    D leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente